Tribunal: TJPA
Processo: 0006638-79.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006638-79.2019.8.14.0111

APELANTE: REGVAN HERLISON DE QUEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 180, §3º E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL O RECORRENTE PORTAVA ARMA DE FOGO E ESTAVA NA POSSE DE UMA MOTOCICLETA ROUBADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal produzida no processo não deixa dúvidas que o recorrente foi preso com a espingarda quando se encontrava perto de um campo de futebol e que, na delegacia, foi descoberto que a motocicleta que estava em seu poder era roubada. Ressalta-se que não há qualquer outro elemento de cognição que abale a credibilidade desses depoimentos, bem como o recorrente não produziu qualquer outra prova que permitisse o acolhimento da tese de desclassificação.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar

provimento ao recurso , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

REGVAN HERLISON DE QUEIROS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída pelo pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo ao Município de Ipixuna e limitação de final de semana pelo período de 01 (um) ano, pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, do CP e 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que não existem provas suficientes de autoria, assim como não ficou demonstrado que conhecia a origem ilícita da motocicleta e a arama e fogo foi encontrada na sua residência.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação para os crimes dos arts. 180, §3º e 12 da Lei nº 10.826/2003.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 18/08/2019, na localidade Quiandeua, Zona Rural do Município de Ipixuna do Pará, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que o recorrente estaria envolvido na prática de roubos e, ao aborda-lo, os seus integrantes encontraram em seu poder uma arma de fogo do tipo espingarda. Ao chegarem na delegacia de polícia civil, constataram que a motocicleta que o recorrente dirigia estava com registro de roubo.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO

O recorrente sustenta que não existem provas suficientes de autoria, assim como não ficou demonstrado que conhecia a origem ilícita da motocicleta e a arama e fogo foi encontrada na sua residência.

Ocorre que a prova testemunhal produzida no processo, representada pelas declarações das testemunhas Anderson Amadeu do Nascimento Pojo (doc. Id nº 13260271) e Dionísio Lima Oliveira (doc. id nº 13260272) não deixa dúvidas que o recorrente foi preso com a espingarda quando se encontrava perto de um campo de futebol e que, na delegacia, foi descoberto que a motocicleta que estava em seu poder era roubada.

Ressalta-se que não há qualquer outro elemento de cognição que abale a credibilidade desses depoimentos, bem como o recorrente não produziu qualquer outra prova que permitisse o acolhimento da tese de desclassificação.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2023